Tribunal: TJMT
Processo: 1016549-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016549-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCONDES RAI NOVACK - CPF: 630.285.061-49 (ADVOGADO), PEDRO RANGEL SOUZA FONTES - CPF: 027.433.045-88 (AGRAVANTE), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (AGRAVADO), LUCAS GIOVANNI BEZERRA - CPF: 052.804.501-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1016549-90.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: P.R.S.F.

AGRAVADA: A.P.C.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE DIVORCIO LITIGIOSO C/C RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS – FIXAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA – DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA –
ARTIGOS 1.694 E 1.695, AMBOS DO CC
– POSSIBILIDADE DE A EX-CÔNJUGE MANTER-SE SEM AUXÍLIO NÃO DEMONSTRADA – ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DO CASAL PELO REQUERIDO – MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil, a obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros tem como base o dever de mútua assistência, subsistindo após a separação, quando demonstrada a dependência econômica de uma parte em relação à outra.

Nesta senda, até que sobrevenham mais e melhores elementos por ocasião da instrução processual, diante da não demonstração da possibilidade de a ex-cônjuge manter-se sem o auxílio da verba alimentar arbitrada em primeiro grau, especialmente em razão de a administração da empresa do casal ter ficado ao encargo do requerido/recorrente, há de ser mantida a obrigação alimentar.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1016549-90.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: P.R.S.F.

AGRAVADA: A.P.C.

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

P.R.S.F.
contra decisão proferida na
Ação de Divorcio Litigioso c/c Reconhecimento de União Estável anterior ao Casamento, Alimentos e Partilha de Bens
promovida por
A.P.C.
, que dentre outras providências, arbitrou alimentos em favor da agravada, no importe de dois salários mínimos, pelo período de 01 ano.

Em síntese, sustenta o agravante que os alimentos somente são devidos quando o alimentando não possui condições de prover o seu próprio sustento, nos termos do artigo 1.695 do CC, o que não é o caso dos autos, em que a autora/recorrida é advogada com intensa atuação profissional, ou seja, possui trabalho e renda que lhe proporciona condições de se manter.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de excluir definitivamente a obrigação de prestar alimentos.

A liminar recursal foi indeferida (ID

55293466).

Contraminuta pelo desprovimento (ID

58049969).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1016549-90.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: P.R.S.F.

AGRAVADA: A.P.C.

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

P.R.S.F.
contra decisão proferida na
Ação de Divorcio Litigioso c/c Reconhecimento de União Estável anterior ao Casamento, Alimentos e Partilha de Bens
promovida por
A.P.C.
, que dentre outras providências, arbitrou alimentos em favor da agravada, no importe de dois salários mínimos, pelo período de 01 ano.

Pois bem
.

Cinge o recurso no pedido de exclusão definitiva da obrigação de prestar alimentos à agravada.

Nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil, a obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros tem como base o dever de mútua assistência, subsistindo após a separação, quando demonstrada a dependência econômica de uma parte em relação à outra. Além disso, sua fixação deve sempre observar as necessidades do alimentado, assim como as possibilidades do alimentante.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO, CUMULADA COM PARTILHA E ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA EX-MULHER. MANUTENÇÃO. 1. A obrigação alimentar entre os cônjuges decorre do dever de mútua assistência, persistindo desde que comprovada a carência de recursos por parte de um deles (arts. 1.566, III, e 1.694 do CCB). 2. Caso concreto em que a ex-mulher demonstrou a sua efetiva necessidade pelos alimentos reclamados, comprovando a ausência de condições para prover a própria subsistência. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70081609133, 8a Câmara Cível, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 22/08/2019)

No caso, sem adentrar ao mérito do direito ou não à partilha de bens, ficou demonstrado o matrimônio entre as partes, havido em 1o/04/2017, bem como a propriedade da empresa VERTICALI IMÓVEIS LTDA, da qual, embora conste participação societária da agravada de apenas 10% do capital social, ao que tudo indica foi constituída durante a união do casal (19/06/2019), conforme se verifica dos documentos constantes no ID 34907462 dos autos de origem, e que ficou sob a administração do agravante.

Neste particular, infere-se dos extratos bancários da referida empresa (ID 58049987), movimentação financeira compatível com a obrigação alimentar imposta ao recorrente, mormente ao se levar em consideração as compras com cartão de crédito realizadas pelo titular da conta.

Assim, afigura-se demonstrada, por ora, sua possibilidade financeira.

Por outro lado, apesar das alegações do agravante no sentido de que a ex-cônjuge é advogada e exerce sua profissão sem necessidade de ajuda para sustentar-se, por ora tal fato não restou demonstrado nesta fase de cognição sumária,

de que o valor obtido com a advocacia seja suficiente à sua manutenção, tendo, inclusive, apresentado relação com apenas cinco processos vinculados à agravada.

Desta feita, até que sobrevenham mais e melhores elementos por ocasião da instrução processual, diante da não demonstração da possibilidade de a ex-esposa manter-se sem o auxílio da verba alimentar arbitrada em primeiro grau, especialmente em razão de a administração da empresa do casal ter ficado ao encargo do recorrente, há de ser mantida a decisão singular.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020